Tribunal: TJBA
Processo: 8010101-87.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010101-87.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELIPE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ, DANIELI DA CRUZ SOARES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL. REPARO EM ASSISTÊNCIA NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória contra empresa fabricante de eletrônico. O autor alegou vício oculto em aparelho iPhone 13 Pro Max, adquirido em 26/12/2022, que apresentou falha na tela com aproximadamente 1 ano e 5 meses de uso, culminando em pane total em 21/05/2024. Diante da negativa da fornecedora em realizar o reparo gratuito — sob o argumento de expiração da garantia contratual —, o consumidor realizou o conserto por assistência não autorizada, requerendo a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ausência de prova técnica idônea e a quebra da cadeia de custódia do defeito, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício oculto de fabricação apto a ensejar a responsabilização da fornecedora; (ii) definir se a realização de reparo em assistência técnica não autorizada inviabiliza a constatação do defeito e a responsabilização do fabricante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova, embora aplicada em favor do consumidor, não o exime do dever de apresentar indícios mínimos do vício oculto, sobretudo quando busca responsabilizar o fabricante por defeito em produto fora do prazo de garantia contratual.

4.

A ausência de prova de que o consumidor acionou assistência técnica autorizada, aliada à inexistência de ordem de serviço ou laudo pericial oficial, impede o reconhecimento do defeito como vício de fabricação.

5.

A realização de reparo por assistência técnica não autorizada rompe o nexo causal entre o defeito alegado e eventual responsabilidade da fornecedora, além de comprometer a confiabilidade da prova apresentada.

6.

A impossibilidade de identificar, com segurança técnica, a origem do defeito (se oriundo de fabricação ou de intervenção de terceiros) inviabiliza o acolhimento do pedido de reparação material e moral.

7.

A negativa da fornecedora em assumir o reparo gratuito, diante da ausência de comprovação do defeito e da intervenção indevida, não configura ilícito indenizável.

8.

A frustração experimentada pelo consumidor em razão da negativa de cobertura, ainda que em contexto de urgência pessoal, não ultrapassa o mero aborrecimento, sendo incabível a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova no CDC não isenta o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem o vício oculto alegado.

2.

A realização de reparo por assistência técnica não autorizada rompe o nexo causal e inviabiliza a responsabilização da fornecedora por vício do produto.

3.

A ausência de comprovação técnica do defeito, aliada à modificação do produto por terceiro, afasta a incidência da responsabilidade civil do fornecedor.

4.

A frustração decorrente da negativa de reparo em produto fora da garantia contratual, desacompanhada de prova do vício, configura mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 18; 26, § 3º; CPC, arts. 373, I e II; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8010101-87.2024.8.05.0103
,

oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figura como Recorrente
FELIPE SANTOS DA SILVA
,
sendo Recorrido
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09